Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706914-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica executadas ROSSI RESIDENCIAL S.A, SANTO EXPEDIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA instaurado em cumprimento de sentença iniciado por JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE (autos n. 0733433-81.2020.8.07.0001), deferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a sociedade empresária SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI (ID 116853445). 2. O requerente neste incidente enquadra-se na condição de consumidor, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 4. No caso, apesar de todos os esforços empreendidos, pois realizadas inúmeras diligências infrutíferas (SISBAJUD - ID 107804716 e 107512728; RENAJUD – ID 85747731, 85747732 e 85747737), não houve êxito na satisfação da dívida, a denotar o estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 5. De mais a mais, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005? (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 6. Diante do exposto, a recuperação judicial não obsta o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, desde que a pessoa natural ou jurídica não integrem, por óbvio, o procedimento concursal, o que está em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR EM RELAÇÃO AOS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS 1. A recuperação judicial das pessoas jurídicas devedoras, bem como a aprovação de plano de recuperação pelos credores, não obsta o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance de possíveis devedores solidários. Precedentes. 2. A aplicação da teoria menor, extraída do disposto no art. 28, § 5o, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador que não integra o quadro societário da pessoa jurídica, ainda que atue como gestor. Precedentes do C. STJ. 3. Negou-se provimento ao agravo.(Acórdão 1639981, 07403707620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Desse modo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base na teoria menor, para atingir o patrimônio de seus sócios. 8. Por esse motivo, ACOLHO o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no feito os sócios RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES - CPF: 011.233.497-03, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA - CPF: 135.947.978-30 e JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI - CPF: 004.165.377-74. 9. Promova-se sua inclusão no polo passivo do feito. 10. Não há arbitramento de honorários em face da parte sucumbente, pois não há previsão legal expressa e por se tratar de mero incidente processual (AgInt no REsp n. 2.013.164/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 11. Preclusa a presente decisão, intimem-se os executados, via Dje, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 224243828, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam não satisfação dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, afirmando não fazerem “parte do quadro societário da sociedade, sendo meros integrantes do quadro de administradores da empresa executada” (ID 69188585, p.2). Sustentam que “De acordo o documento de ID. 116653541, os Agravantes Renata, João Paulo e Fernando foram eleitos para os cargos de Administração da empresa executada SANTO EXPEDIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (incorporada pela SANTA QUILÔNIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, cf. ID. 140482123), sem ostentar qualquer condição de sócios” (ID 69188585, p.6). Consignam que “a Executada Rossi Residencial S.A., em conjunto com outras empresas integrantes do seu grupo econômico, ingressou com pedido de recuperação judicial, distribuído à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP, processo autuado sob o no 1101129-56.2022.8.26.0100. ( ) a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e sua homologação pelo Juízo Recuperacional ensejou a novação dos créditos listados no PRJ, de forma que o pagamento deve ser feito nos termos ali previstos, conforme arts. 49, caput e 59 da Lei n. 11.101/2005” (ID 69188585, p.9). Asseveram que “Os valores devidos ao Agravado, assim como a quantia oriunda de honorários sucumbenciais, encerram créditos concursais, tendo em vista que o fato constitutivo é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial do Grupo Rossi, em 29.09.2022. Assim, os créditos estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/05, e deverão ser pagos na forma prevista no PRJ devidamente aprovado e homologado” (ID 69188585, p.9/10). Destacam que “o prosseguimento da execução contra o responsável patrimonial secundário somente deve ocorrer em caráter excepcional e subsidiário, quando não houver outros bens ou meios de pagamento da dívida pela empresa Executada, o que não mais se verifica no processo de origem, considerando que a devedora tem um plano de pagamento de todos os seus credores” (ID 69188585, p.17). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “O fumus boni iuris decorre do fato de que, na data em que foi proferida a r. decisão agravada, já havia sido aprovado o PRJ pela ampla maioria dos credores em AGC. No mais, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica em face de administradores não sócios exige a demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica para além do estado de insolvência da empresa. Por estar presente o direito dos Agravantes de reforma do que restou decidido pelo d. Juízo a quo, é patente o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Por sua vez, o periculum in mora decorre do fato de que caso não seja deferido o efeito suspensivo, o d. Juízo de origem poderá determinar o prosseguimento da execução em face dos Agravantes, de modo que, caso isso aconteça, eles serão obrigados a adimplir um montante referente a um débito que não concorreram para sua constituição, além de violar diretamente a competência do Juízo da Recuperação Judicial” (ID 69188585, p. 19/20). Ao final, requerem: “a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, impossibilitando a inclusão dos Agravantes no polo passivo de qualquer processo que envolva pretensão creditícia do Agravado e, por conseguinte, a realização de quaisquer atos expropriatórios contra os Agravantes. b) Seja provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos Agravantes, porque não figuram como sócios da empresa executada, sendo inaplicável o art. 28, §5o, do CDC, conforme orientação do E. STJ. c) Subsidiariamente, o recurso merece provimento para reconhecer os pagamentos referentes aos créditos concursais do Agravado e seus patronos devem ocorrer na forma prevista no PRJ, e extinguir o cumprimento de sentença em trâmite na origem” (ID 69188585 – p.20). Preparo recolhido (ID62620007). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual deferida a desconsideração pleiteada, incluídos os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Conforme anotado no relatório, os agravantes sustentam, em resumo, que não satisfeitos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Alegam que foram eleitos para cargos de administração na SANTO EXPEDIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, posteriormente incorporada pela SANTA QUILÔNIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sem deter participação societária. Consignam, ainda, que a empresa ROSSI RESIDENCIAL S.A., junto a outras do grupo econômico, teve seu plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo competente, resultando na novação dos créditos listados no PRJ, conforme os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005. Defendem que os valores devidos ao agravado, incluindo honorários sucumbenciais, constituem créditos concursais sujeitos ao plano de recuperação. Afirmam que a execução contra responsáveis patrimoniais secundários só deve ocorrer subsidiariamente, o que não se justificaria no caso, considerando o plano de recuperação judicial aprovado para quitação dos credores. E intentam, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Os agravantes sustentam que “o periculum in mora decorre do fato de que caso não seja deferido o efeito suspensivo, o d. Juízo de origem poderá determinar o prosseguimento da execução em face dos Agravantes, de modo que, caso isso aconteça, eles serão obrigados a adimplir um montante referente a um débito que não concorreram para sua constituição, além de violar diretamente a competência do Juízo da Recuperação Judicial” (ID 69188585, p. 19/20). No entanto, o prosseguimento do feito restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “11. Preclusa a presente decisão, intimem-se os executados, via Dje, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 224243828, origem). E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito dos agravantes. Registre-se, de início, que a questão relacionada à recuperação judicial é matéria preclusa, pois expressamente afastada pelo Colegiado da Turma no acórdão n. 1736808, pelo qual improvido o agravo de instrumento 0704387-45.2023.8.07.0000 interposto pelos ora agravantes. Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se o fato de a empresa devedora estar submetida aos efeitos de recuperação judicial é capaz de extinguir ou suspender o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios/acionistas. 2. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes — acionistas controladores/administradores (súmula 581 do STJ). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 4. E uma vez não sujeitos a recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1736808, 0704387-45.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023.) O recurso especial não foi admitido (decisão de ID51866040) e o agravo em recurso especial não foi conhecido (ID67344773), acórdão que transitou em julgado em 16/12/2024 (certidão de ID67344777). Nos termos do artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Assim, a análise do mérito do recurso se limita à satisfação ou não dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, argumento de que os agravantes seriam meros administradores da pessoa jurídica. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme art. 49-A e art. 1.024: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o crédito executado decorre da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final, tendo como parte vendedora uma pessoa jurídica que atua na construção e comercialização do bem, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Salienta-se que o Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade quando demonstrado o estado de insolvência do fornecedor ou sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A esse respeito: “( ) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Consta dos autos que a executada Santa Quilônia Participações e Empreendimentos Ltda. tem como sócios América Properties Ltda. e Rossi Residencial S.A., sendo os agravantes administradores da empresa (ID 116653534, origem). Além disso, os agravantes figuram como acionistas controladores e membros do conselho de administração da Rossi Residencial S.A. (ID 116653536, origem). No ponto, registre-se: “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não tendo havido pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação (ID107512722, ID107804716 e ID85747716), caracterizado o obstáculo de fato à satisfação do crédito do consumidor, suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o do CDC. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora